Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS PACIENTES. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO. UM PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL POR ROUBO TRANSITADA EM JULGADO. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO SEGUNDO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito supostamente praticado pelos pacientes, um deles é primário, de bons antecedentes, possui família constituída e forneceu endereço onde pode ser encontrado, circunstâncias estas que, somadas a ausência de qualquer outro elemento robusto que indique a sua periculosidade concreta, autorizam a liberdade provisória.
3. A periculosidade de um dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta em razão da existência de condenação anterior pelo mesmo delito (roubo circunstanciado), já transitada em julgado, são circunstâncias que justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
4. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça.
5. Ordem concedida ao paciente Cristiano. Ordem denegada ao paciente Jonas.